Tribunal: TJMT
Processo: 1002361-11.2019.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002361-11.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA CECILIA DA SILVA - CPF: 429.871.481-00 (RECORRENTE), EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.706.771-13 (ADVOGADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002361-11.2019.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente:
ACE SEGURADORA S.A

Parte Recorrida:
ANA CECILIA DA SILVA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 01

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré ante sentença de procedência que determinou a devolução em dobro dos valores descontados da aposentadoria da autora e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A parte autora ajuíza ação aduzindo que é analfabeta e que percebeu estarem sendo descontados valores dos quais não reconhece a contratação, em seu beneficio previdenciário. Aduz que recebe aposentadoria no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) e jamais contratou qualquer serviço da reclamada que justificasse o desconto do valor de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos).

3.

Sustenta, ainda, que entrou em contato com a instituição financeira, contudo, não houve a solução do imbróglio de forma administrativa.

4.

Em suas razões recursais, a parte ré requer a reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, ao argumento de que não houve responsabilidade civil da instituição financeira no presente caso, uma vez que a parte autora a realizou a contratação de seguro junto à Chubb Seguros Brasil S/A, em parceria com União Nacional dos Servidores Públicos do Brasil, no valor de R$ 37,40, autorizando, àquela altura, a cobrança do prêmio mediante débito em conta.

5.

Pois bem.

6.

Da análise dos autos, observo que o reclamado não trouxe documento capaz de comprovar a contratação do serviço, autorização para débito em conta ou legalidade nos descontos efetuados, limitando-se a alegar ausência de sua responsabilidade.

7.

Assim, diante da contratação negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela instituição bancária ré, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença, no tocante a determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme estabelecido no artigo 42, paragrafo único do CDC.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de
3.000,00 (três mil reais)
arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

12.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022